Tribunal: TJMT
Processo: 1003751-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003751-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), ALVADI TAFAREL - CPF: 632.068.621-91 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alvadi

Tafarel
contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 1007485-42.2020.8.11.0037, rejeitou a exceção de
pré
-executividade sob o fundamento de que as matérias alegadas demandam dilação probatória, sendo incabíveis na via eleita, nos termos da Súmula 393 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa pela via da exceção de
pré
-executividade, com base apenas na Certidão de Dívida Ativa, sem a juntada do procedimento administrativo sancionador.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, somente
afastável
mediante prova robusta em sentido contrário, o que não foi apresentado pelo agravante.
4. A exceção de
pré
-executividade destina-se à apreciação de matérias de ordem pública que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.
5. A análise da prescrição intercorrente administrativa exige a juntada do processo administrativo, a fim de comprovar a alegada paralisação superior a três anos, o que não foi feito.
6. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza a análise da prescrição pela via eleita.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente administrativa, embora matéria de ordem pública, exige prova pré-constituída da paralisação do procedimento sancionador, não sendo possível sua análise por meio de exceção de
pré
-executividade desacompanhada do processo administrativo. 2. A Certidão de Dívida Ativa, desacompanhada de documentação comprobatória da inércia administrativa, não é suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/1980, art. 3o; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; TJMT, AI n.o 1022350-84.2020.8.11.0000; TJMT, Ap. Cível n.o 1000118-97.2019.8.11.0005.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alvadi

Tafarel
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
–MT
, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 1007485-42.2020.8.11.0037, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandam dilação probatória, o que inviabiliza sua análise por meio da via eleita, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas
razões,
o Agravante
a
lega
a ocorrência da prescrição intercorrente no procedimento administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução f
iscal.
Defende que a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, cuja análise prescinde de dilação probatória, sendo plenamente cabível a via da Exceção de
Pré
-Executividade, conforme consolidado entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Sustenta que a Certidão de Dívida Ativa constante dos autos é suficiente para aferição do decurso do prazo prescricional, sendo desnecessária qualquer instrução
adicional.

Rebate
, ainda, eventual alegação de que a inscrição em dívida ativa teria o condão de interromper ou iniciar o prazo prescricional, por se tratar de ato interno da Administração, sem efeitos jurídicos para fins de contagem de prazo.

Aduz, por fim, que houve pedido expresso de concessão da justiça gratuita na Exceção de
Pré
-Executividade, que não foi apreciado, caracterizando deferimento tácito, nos termos da jurisprudência consolidada.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinada a extinção da execução fiscal, com a condenação da Agravada ao pagamento das custas, honorários advocatícios e demais encargos legais.

Em sede de
c
ontrarrazões,

o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade uma vez que as matérias suscitadas
exigem dilação probatória, sendo, portanto, incabíveis nesse meio de defesa.

Sustenta que não houve prescrição intercorrente, pois, à época dos fatos, não havia norma estadual vigente que a regulasse, sendo inaplicáveis os decretos federal e estadual posteriormente editados. Aponta ainda que o prazo de cinco anos para a execução foi respeitado, conforme a Súmula 467 do STJ. Por fim, afirma que a juntada do processo administrativo não é obrigatória, já que a CDA possui presunção de certeza e liquidez.

Requer o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do c. STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Cumpre destacar que o autor demonstrou de forma inequívoca, nos autos, a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme se depreende dos documentos de Id. 209655186. Diante dessa comprovação,
defiro o pedido de gratuidade de justiça
, isentando-o do preparo e do pagamento do depósito do valor estipulado no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alvadi

Tafarel
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
–MT
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.o 1007485-42.2020.8.11.0037, ajuizada pelo Estado
d
e Mato Grosso, para cobrança de crédito não tributário, decorrente de multa ambiental aplicada
pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA.

Extrai-se dos autos de origem, que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de Execução Fiscal n.o 1007485-42.2020.8.11.0037
, objetivando o recebimento do débito decorrente de multa ambiental, inscrito
na Certidão de Dívida Ativa n.o

2017223481
, no importe de R$

75.377,48 (setenta e cinco mil e trezentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos)
.

Sustenta o agravante a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 1o do Decreto Federal n. 20.910/32 e do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013. Aduz que entre a data do fato gerador
e
o ajuizamento da execução decorreu lapso superior a cinco anos, além de alegar que o procedimento administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos, o que autorizaria o reconhecimento da prescrição, inclusive pela via da exceção de
pré
-executividade.

Razão, todavia, não lhe assiste.

A decisão recorrida encontra respaldo no entendimento consolidado de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme estabelece o art. 3o da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), presunção essa que só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso. Vejamos:

“Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.”

Essa presunção apenas pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário, ônus que recai integralmente sobre o executado. No caso concreto,
o
agravante limitou-se a alegar, de forma genérica, a
ocorrência da prescrição intercorrente
sem apresentar documentos capazes de
corroborar com a alegação.

Ressalte-se que a exceção de
pré
-executividade, por sua natureza excepcional, limita-se à apreciação de questões de ordem pública e que possam ser resolvidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 393 do STJ:

"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No tocante à alegada prescrição intercorrente administrativa, embora seja matéria de ordem pública, o seu reconhecimento depende de prova pré-constituída da inércia da Administração Pública e da paralisação do processo administrativo sancionador por prazo superior a três anos.

Tal como prevê o art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, haverá prescrição quando o procedimento de apuração da infração ambiental permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. Ocorre que, no presente caso, não foi juntado aos autos o procedimento administrativo que embasa a CDA executada,
de forma que o agravante
limitou-se
a
indica
r
os atos praticados pela Administração.

A Certidão de Dívida Ativa, por si só, não supre essa omissão, tampouco permite aferir com segurança a data de lavratura do Auto de Infração, da conclusão do processo administrativo ou eventual paralisação. Com efeito, a via estreita da exceção de
pré
-executividade exige a apresentação de documentação pré-constituída, o que não foi observado, motivo pelo qual não é possível reconhecer a prescrição suscitada.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - NULIDADE DA CDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não há que se falar em reconhecimento de prescrição ou decadência quando a parte agravante deixa de juntar processo administrativo a corroborar.
2. Nos termos da Súmula 393/STJ, não é admissível a exceção de
pré
-executividade quando a matéria demandar dilação probatória. 3. No presente caso, se discute a ausência de responsabilidade por não ser proprietário do imóvel e ter sido “vítima” de uma reintegração de posse de terceiro, incompatível com a via eleita. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT. N.U 1022350-84.2020.8.11.0000, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/05/2022,
DJe
06/06/2022)
[
g.n
.]”

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A multa ambiental ostenta natureza de crédito não tributário e, portanto, não se aplica, quanto à prescrição/decadência, as regras do CTN, mas do Decreto n. 20.910/
1932 .

A análise da ocorrência, ou não, da prescrição/decadência do crédito executado, exige, necessariamente, a juntada do processo administrativo, já que pode ter havido, no curso daquele procedimento, alguma causa de interrupção do prazo prescricional/decadencial.
Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000118-97.2019 .8.11.0005, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)
[
g.n
.]”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO 1.986/2013 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE DA CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NULIDADE DA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – SUPRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No processo administrativo ambiental devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Decreto no 1.986, de 01/11/2013.

Não foi juntado na Exceção de
Pré
Executividade o processo administrativo, todavia, os dados da CDA evidenciam que a data da infração e a instauração do processo administrativo ocorreram no mesmo ano, afastando a ocorrência de prescrição.

Não decorreram cinco anos entre o término do processo administrativo e o ajuizamento da ação executiva, o que afasta a prescrição da pretensão punitiva, conforme Tema 329/STJ.

Para análise da prescrição intercorrente é imprescindível a juntada do processo administrativo na sua integralidade.

A Exceção de
Pré
-Executividade não admite dilação probatória.

O comparecimento espontâneo supre eventual nulidade da citação.

Decisão mantida. Recurso Desprovido.

(N.U 1005164-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 09/07/
2024)
[
g.n
.]”

Dessarte, constata-se que as razões deduzidas pelo agravante, bem como os documentos por ele acostados aos autos, não se revelam aptos a infirmar a presunção de legitimidade que ampara os atos administrativos, tampouco a presunção de certeza e liquidez que reveste a Certidão de Dívida Ativa, prerrogativas estas que militam em favor da Fazenda Pública.
Ressalte-se que, até prova inequívoca em sentido contrário, prevalece a força executiva do título que lastreia a presente cobrança.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,
mantendo
incólume
a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025